Tribunal: TJES
Processo: 5002268-23.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002268-23.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
APELADO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002268-23.2018.8.08.0030

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença de ID nº 2303203 que rejeitou
embargos à execução
opostos pelo ora recorrente em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES.

Na oportunidade, o embargante foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões acostadas ao ID nº 2303223,
BANCO BRADESCO S/A
sustentou que (
i
) a sanção a ele imposta, a qual gerou a CDA ora impugnada, não merece subsistir, pois não possui filial no Município de Linhares e cumpre suas obrigações tributárias em sua sede, em Osasco – SP; bem como que (
ii
) inexiste fundamentação legal do fato gerador na indigitada CDA, motivo pelo qual o documento deve ser anulado.

Devidamente intimado,
MUNICÍPIO DE LINHARES
apresentou contrarrazões ao ID nº 2303228.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 16 de maio de 2022.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

Desembargador RONALDO GONÇALVES DE SOUSA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, Desembargador Telêmaco Antunes de Abreu Filho, no sentido de conhecer do apelo e a este negar provimento, mantendo íntegro o aresto hostilizado. É como voto.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002268-23.2018.8.08.0030

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença de ID nº 2303203 que rejeitou
embargos à execução
opostos pelo ora recorrente em face do
MUNICÍPIO DE LINHARES.

Na oportunidade, o embargante foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões acostadas ao ID nº 2303223,
BANCO BRADESCO S/A
sustentou que (
i
) inexiste fundamentação legal do fato gerador na indigitada CDA, motivo pelo qual o documento deve ser anulado; bem como que (
ii
) a sanção a ele imposta, a qual gerou a CDA ora impugnada, não merece subsistir, pois não possui filial no Município de Linhares e cumpre suas obrigações tributárias em sua sede, em Osasco – SP

Devidamente intimado,
MUNICÍPIO DE LINHARES
apresentou contrarrazões ao ID nº 2303228.

Pois bem.

De início, reputo pertinente formalizar uma breve explanação acerca dos fatos atinentes à presente demanda, com o objetivo de melhor elucidar o objeto da controvérsia recursal.

MUNICÍPIO DE LINHARES
ajuizou
ação de execução fiscal
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
buscando receber a quantia de R$ 9.340,04 (nove mil, trezentos e quarenta reais e quatro centavos) objeto da CDA nº 000001/2018.

Visando desconstituir o aludido título executivo, a Instituição Financeira executada opôs embargos à execução, os quais foram rejeitados, motivo pelo qual foi interposto o recurso ora em análise, nos termos já relatados.

Como cediço, o artigo 202 do Código Tributário Nacional e o artigo 2º, § 5º da Lei nº 6.830/1980 elencam os requisitos de constituição da Certidão de Dívida Ativa, vejamos:

Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito.

Parágrafo único. A certidão conterá, além dos requisitos deste artigo, a indicação do livro e da folha da inscrição.

_____________________________

Art. 2º - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal. (...)

§ 5º - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

§ 6º - A Certidão de Dívida Ativa conterá os mesmos elementos do Termo de Inscrição e será autenticada pela autoridade competente.

No caso em exame, da análise do documento acostado ao ID nº 2387129, é possível constatar que a certidão de dívida ativa que ensejou a propositura da execução fiscal dispõe de todos os requisitos necessários para sua validade.

Isso porque, no documento constam todos os dados referentes ao devedor, bem como as informações referentes ao valor da dívida.

Ainda, é possível verificar que há a devida fundamentação legal, na qual consta menção ao artigo 58, V, alínea
“a”
da Lei Complementar nº 10/2011, a qual alterou o Código Tributário Municipal nos seguintes termos:

Art. 57. Em relação ao imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, as multas por infração são classificadas em dois grupos:

I - do primeiro grupo, quando aplicadas em decorrência de descumprimento de obrigações acessórias, tendo seu valor fixo;

II - do segundo grupo, quando calculadas com base no valor do imposto.

Art. 58. As multas por infração, do primeiro grupo, serão aplicadas de acordo com o seguinte escalonamento: (...)

V - R$ 5000,00 (cinco mil reais), aos que:

a) recusarem ou dificultarem a exibição de documentos fiscais, embaraçarem a ação do fisco ou sonegarem documentos necessários à apuração do imposto;

Vê-se, portanto, que a multa imputada ao executado, ora apelante, decorreu da não apresentação de documentos solicitados pelo Fisco.

Nessa esteira, o auto de infração (ID nº 2303196) informa que foram
“enviadas as notificações nº 000116/2012, recebida em 03/05/2012 e a 000197/2012 recebida em 11/06/2012, o contribuinte se recusou a apresentar os documentos solicitados, conforme declaração por escrito recebida pelo fisco municipal”.
Ademais, o indigitado documento fez menção ao artigo 46, § 3º, da LC nº 10/2011 como dispositivo legal infringido, o qual preceitua o seguinte:

Art. 46. Por ocasião da prestação de serviço, será emitida nota fiscal com as indicações, utilização e autenticação, determinadas pelo Regulamento. (...)

§ 3º. O documentário fiscal é de exibição obrigatória ao agente do fisco, devendo ser conservado pelo prazo de 05 (cinco) anos, por quem dele fizer uso.

Ademais, o sobredito documento menciona que
“o Fisco Municipal solicita a apresentação da documentação relativa aos financiamentos do tipo leasing financeiro ocorridos nos limites do território de Linhares, conforme relatório de automóveis alienados fornecidos pelo Departamento de Trânsito nele sediado. Considerando a reiterada negativa da apresentação e o que dispõe a legislação municipal, principalmente a Lei Complementar nº 10/2011, comunicamos que foi lavrado o competente auto de infração, ora em anexo, pela recusa em fornecer os documentos essenciais à fiscalização dos tributos”.

Ressalto, a propósito, que, como ato administrativo que são, as certidões de dívida ativa gozam de presunção relativa de veracidade, de modo que consistiria em ônus do executado desconstituir sua validade. Assim, no caso concreto, o apelante deveria demonstrar que entregou os documentos solicitados pelo Fisco, ou que a determinação feita pelo Município seria descabida.

Nesse sentido, o Banco Bradesco Financiamentos S/A sustenta que
“
por força do que dispõem os artigos 102 e 127 do Código Tributário Nacional, não há porque de ser mantida a cobrança uma vez que esta apelante não possui filial no Município de Linhares, sendo certo que seu estabelecimento é sediado em Osasco – SP, cumprindo regularmente com suas obrigações relacionadas aos tributos municipais no referido município”.

Todavia, por meio de breve consulta, é possível constatar a existência de uma filial do Banco Bradesco localizada no endereço Avenida Augusto Pestana, 1260 – Centro, Linhares – ES.

Ademais, mediante análise do sítio eletrônico
https://financiamentos.bradesco/html/home.shtm
, quando se direciona à opção “onde contratar”, inúmeras são as lojas de correspondentes existentes no Município de Linhares.

Diante de tais fatos, e tendo sido constatada, no Município de Linhares, a ocorrência de venda de veículos gravados com alienação fiduciária ao Banco Bradesco, a incidência de Imposto de Serviço sobre as referidas operações é medida que se impõe.

Deste modo, o que se verifica é que o Município buscou diligenciar junto à instituição financeira para obter os documentos e apurar o real valor da base de cálculo do tributo, e, diante da inércia do apelante, aplicou a sanção constante na CDA ora impugnada.

Por tais motivos, é desimportante o fato de a sede da Instituição Financeira estar localizada na cidade de Osasco pois, como se sabe, o ISS é um imposto municipal, de modo que o cumprimento das obrigações a ele inerentes deve ser feito no local de seu fato gerador.

Assim, considerando que as atividades de financiamento ocorreram no Município de Linhares, e não no Município de Osasco, não há que se falar em isenção da obrigação acessória de a filial da Instituição Financeira fornecer os documentos solicitados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo incólume a sentença objurgada e majorando a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É
como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002268-23.2018.8.08.0030

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELAD
O:
MUNICÍPIO DE LINHARES

RELATOR: DES.
TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS – VALIDADE DA CDA – OBRIGAÇÃO A SER CUMPRIDA PELA FILIAL ONDE O ISS É RECOLHIDO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Da análise do documento acostado ao ID nº 2387129, é possível constatar que a certidão de dívida ativa que ensejou a propositura da execução fiscal dispõe de todos os requisitos necessários para sua validade previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/1980.

2.

Como ato administrativo que são, as certidões de dívida ativa gozam de presunção relativa de veracidade, de modo que consistiria em ônus do executado desconstituir sua validade. Assim, no caso concreto, o apelante deveria demonstrar que entregou os documentos solicitados pelo Fisco, ou que a determinação feita pelo Município seria descabida.

3.
Tendo sido constatada, no Município de Linhares, a ocorrência de venda de veículos gravados com alienação fiduciária ao Banco Bradesco, a incidência de Imposto de Serviço sobre as referidas operações é medida que se impõe.

4.
É desimportante o fato de a sede da Instituição Financeira estar localizada na cidade de Osasco pois, como se sabe, o ISS é um imposto municipal, de modo que o cumprimento das obrigações a ele inerentes deve ser feito no local de seu fato gerador. Considerando que as atividades de financiamento ocorreram no Município de Linhares, e não no Município de Osasco, não há que se falar em isenção da obrigação acessória de a filial da Instituição Financeira fornecer os documentos solicitados.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator.